Tribunal: TJMT
Processo: 0006125-06.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006125-06.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (APELADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), FORJAS TAURUS SA - CNPJ: 92.781.335/0001-02 (APELANTE), MARILIA MOTTIN BORGES - CPF: 014.657.230-05 (ADVOGADO), ALESSON SCHMATZ - CPF: 024.809.731-82 (ADVOGADO), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ - CPF: 646.134.960-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA E DE NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO: REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – PRECLUSÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO NÃO DEMONSTRADO – PISTOLA UTILIZADA EM SERVIÇO POR POLICIAL MILITAR – QUEDA AO CHÃO – DISPARO ACIDENTAL – PRÓJETIL QUE ATINGIU O AGENTE – LAUDO PERICIAL DA POLITEC QUE ATESTA A POSSIBILIDADE DE A ARMA PRODUZIR TIRO ACIDENTAL SEM QUE O GATILHO SEJA PRESSIONADO PELO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Depois da fase de especificação de provas, de saneado o feito e de certificada a inércia do requerente, configura-se precluso o pedido para a realização da prova pericial, postulada em momento inoportuno.

Na hipótese não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide. A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, com o desinteresse da parte requerida na oitiva da testemunha por ela arrolada, bem como depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes.

Demonstrado pela perícia realizada pela POLITEC a possibilidade de a arma de fogo disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário, é caso de afastar a culpa exclusiva da vítima e enseja o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

Arbitrado com razoabilidade, mantém-se o valor do dano moral fixado pela sentença.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CIVEL N. 0006125-06.2018.8.11.0055

APELANTE: FORJAS TAURUS S.A.

APELADO: MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 0006125- 06.2018.8.11.0055, código 276525 - 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Forjas Taurus S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Estéticos ajuizada por Max Carlos de Alburquerque Almeida em desfavor de Forjas Taurus S.A.

SENTENÇA
: (sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedente os pedidos
da inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e de juros a partir do evento danoso, indeferido o pedido de indenização por dano estético.

Considerada a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, para que cada parte arque com 50% das verbas mencionadas, vedada sua compensação, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a não produção da contraprova pericial na arma de fogo, bem assim a não ocorrência da preclusão para o requerimento da referida prova pericial.

Afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a não ocorrência de sua responsabilidade ou culpa pelo disparo acidental do armamento utilizado pelo autor apelado.

Aduz que não há qualquer prova ou indício de que o disparo acidental tenha ocorrido em razão de defeito fabril, que houve descuido e desatenção no manuseio da arma que acarretou a sua queda ao chão, bem como que não há comprovação quanto à correta manutenção ou limpeza do armamento realizada pela Polícia Militar ou pelo policial e vítima.

Argumenta que não ficou demonstrado o dano moral e não foi observado o critério da proporcionalidade no arbitramento

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 151189912.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve preclusão para a produção da prova pericial na arma de fogo fabricada pela recorrente, bem assim o cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide e não realização da referida prova pericial.

Ultrapassada a questão, saber se houve culpa exclusiva da vítima no disparo acidental da arma de fogo, a fim de afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor arbitrado para a indenização.

Na origem, cuida-se de Ação de reparação por danos causados em decorrência do disparo acidental provocado pela pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530, utilizada em serviço pelo demandante, que é policial militar.

Narra a inicial que no dia 26 de março de 2016 o autor, aqui apelado, se encontrava de plantão na companhia de outros dois policiais e se deslocaram até o quartel do 7° Comando Regional a fim de buscar um relatório do COPOM. No local, ao se sentar em uma cadeira próxima ao computador, a arma que utilizava em serviço e que estava no coldre de perna, acidentalmente caiu no chão e disparou. O projétil atingiu o seu tórax, com orifício de saída próximo ao ombro direito.

Por sua vez, em sua defesa, a requerida, aqui apelante, argumenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte autora, que teria agido com descuido no manuseio da arma.

A sentença
julgou parcialmente procedente
os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrado o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano, a ensejar o dever de indenizar.

Preclusão e cerceamento de defesa

Da análise do andamento processual nota-se que na data de
13/11/2018
o Juízo de origem determinou que as partes especificassem as provas que pretendessem produzir, sob pena de preclusão (Id. 151188482 - pág. 27).

Observa-se que o autor apelado requereu a produção da prova testemunhal (Id. 151188482 - pág. 29).

Foi
certificado o decurso de prazo
para que a requerida apelante especificasse as provas que pretendesse produzir (Id. 151188482 - pág. 31-36).

Nota-se ainda que posteriormente foi juntada petição da requerida apelante pleiteando a oitiva de testemunha (Id. 151188482 - pág. 33).

Momento seguinte, o processo foi saneado e designada data da audiência para a produção da prova oral (Id. 151188482 - pág. 43). Depois disso, fora apresentado rol de testemunhas pelo autor e realizada a audiência de instrução e julgamento (Id. 151188482 - pág. 49).

Posteriormente, em
10/03/2021
, a requerida apelante manifestou-se nos autos para declarar a sua desistência na oitiva, por meio de carta precatória, da testemunha arrolada, bem assim para requerer que fosse produzida prova pericial na arma por perito privado nomeado judicialmente. (Id. 151188484 - págs. 14-15).

Na sequência, em 08/10/2021, foi proferida decisão pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido da requerida de produção de prova pericial, nos seguintes termos:

“
Vistos,

Intimadas para especificarem as provas, às fls. 160 (id 61808283 – pág. 29) a parte autora requereu a juntada de mídia e a produção de prova testemunhal, enquanto que, às fls. 163 (id 61808283 – pág. 32/33) a parte requerida requereu a oitiva de testemunha e a expedição de ofício à Polícia Militar para que junte aos autos a íntegra do laudo pericial no 600.2.03.2016.006075-01.

Às fls. 171 (id 61808283 – pág. 43/44) o feito foi saneado, oportunidade em que foi deferida a produção de prova oral e indeferido o pedido de expedição de ofício, eis que o laudo pericial já havia sido juntado nos autos.

Às fls. 176 (id 61808283 – pág. 49) foi realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo realizada a oitiva das duas testemunhas arroladas pela parte autora.

Na Ref: 8 (id 61808288 – pág. 10/11) a carta precatória para oitiva da testemunha da parte requerida foi devolvida sem cumprimento, uma vez que o ato pode ser realizado pelo juízo deprecado.

Intimado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória, na Ref: 11 (id 61808288 – pág. 14/15) a parte requerida informou que não tem interesse na oitiva da testemunha arrolada, tendo requerido a produção de prova pericial.

No id 62930506 a parte autora requereu o indeferimento do pedido de realização de perícia formulado pela parte requerida.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que o pedido de produção de prova pericial formulado pela parte requerida na Ref: 11 (id 61808288 – pág. 14/15) deve ser indeferido.

Isso porque,
restou precluso seu direito à produção probatória, eis que quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, às fls. 163 (id 61808283 – pág. 32/33) se limitou em requerer a oitiva de testemunha e a expedição de ofício à Polícia Militar para que junte aos autos a íntegra do laudo pericial no 600.2.03.2016.006075-01
.

Por conseguinte, tendo a parte requerida, na Ref: 11 (id 61808288 – pág. 14/15), manifestado expressamente o desinteresse na oitiva da testemunha por ela arrolada, declaro encerrada a instrução processual”. (Id. 151188487 - págs. 1-2) (g.n)

Nota-se que foi determinado para as partes especificarem as provas pretendidas, porém a requerida apelante permaneceu inerte. Somente depois do feito saneado e de realizada a audiência de instrução e julgamento é que a apelante postulou pela produção da prova pericial.

Assim, como bem ressaltado pelo apelado, o caso não é simplesmente de indeferimento de produção de prova pericial, mas do não requerimento da referida prova em tempo oportuno, qual seja, na fase de especificação de provas.

Dessa forma, é mesmo caso de reconhecer a preclusão acerca do pedido da requerida apelante para a realização da prova pericial, vale frisar, postulada em momento inoportuno.

Da mesma forma, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide.

A sentença foi proferida depois de saneado o processo e de encerrada a instrução processual, inclusive depois de apresentadas as alegações finais por ambas as partes
.

Não há propriamente julgamento antecipado da lide no caso em questão.

Assim,
rejeita-se
a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de não ocorrência da preclusão para a produção da prova pericial.

Mérito

De início, quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, carece de interesse recursal a apelante, porquanto a questão já foi afastada pelo Juízo de origem (Id. 151188480 - pág. 48).

De todo conjunto fático-probatório, tem-se que ficou comprovado que a queda acidental da arma de fogo em questão provocou o disparo.

A perícia realizada pela POLITEC concluiu pela possibilidade de a arma de fogo, fabricada pela requerida apelante e utilizada pelo autor apelado, disparar no caso de queda, ou seja, de produzir tiro acidental sem que o gatilho seja pressionado pelo usuário.

Dessa forma, embora demostrado que o disparo foi decorrente de queda acidental da arma, resta evidente o nexo de causalidade e os danos experimentados pelo autor, na medida em que este foi atingido pelo projetil na região torácica.

O Laudo pericial revela que a arma que portava o autor apelado não traz a segurança necessária àquele que dela utiliza, na medida em que propicia disparo sem que haja manejo provocado pelo usuário. Logo, presente a responsabilidade por conta da falta de segurança de um produto amplamente utilizado no mercado nacional.

Nesse contexto a sentença consignou:

“A testemunha Wendel Donizeti Dermondes de Aguiar, declarou, em síntese, que no dia dos fatos estava de serviço na viatura junto com o autor, sendo que no momento do ocorrido estava sentado em uma cadeira na mesma sala que o autor e a Fabiana, que estava mexendo no celular quando escutou um disparo bem alto e viu a pistola caída no chão ao lado do autor, tendo ele dito que havia sido atingido.

Informou que a pistola não disparou novamente e que acredita que ela tenha ficado fechada após a queda. Relatou que a pistola estava no coldre e não se recorda se ela tinha fiel retrátil, mas que salvo engano, esse tipo de arma de fogo não suporta o fiel retrátil.

Relatou que a arma foi preservada para perícia e que o oficial do dia acompanhou a perícia. Que tem conhecimento que o autor ficou abalado com o episódio, sendo que o disparo atingiu muito próximo a regiões vitais e que o visitou um mês após o ocorrido, tendo ele relatado que ainda sentia dores.

A testemunha Fabiana Rodrigues Notarangeli declarou que no dia dos fatos estava no COPUM e que o autor estava sentado próximo dela, mexendo no celular, quando, de repente a pistola dele caiu e disparou sozinha, atingindo-o.

Relatou que o autor estava fardado e a arma estava no coldre profissional e que a queda foi da altura da cadeira. Informou que ficou sabendo que o autor ficou hospitalizado e que o ferimento foi grave, tendo ele perdido bastante sangue.

Portanto,
as testemunhas foram categorias em afirmar que o disparo oriundo da pistola semi-automática da marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530, ocorreu em razão da queda da referida arma de fogo
.

A prova documental também concluiu no mesmo sentido, sendo que no laudo de balística forense no 600.2.03.2016.006075-01, constatou-se acerca da possibilidade da pistola semi-automática da marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530 produzir tiro acidental (sem o acionamento do gatilho”.

Ainda como bem registrado pela sentença, o laudo de balística forense n. 600.2.03.2016.006075-01, realizada por peritos oficiais criminais da POLITEC/SESP/MT, concluiu pela possibilidade da pistola em questão (semiautomática da marca Taurus, modelo PT, calibre 40 S&W, com número de série SDY81530) produzir tiro acidental sem o acionamento do gatilho.

“(...) a pistola questionada foi submetida a todas as quedas durante o teste de queda livre realizado. O estojo espoletado, inserido na câmara de carregamento do cano da pistola questionada, foi inspecionado após cada uma das quedas.

Em três (03) quedas (Cano na vertical, com a boca do cano para baixo, arma engatilhada e destravada, nas três alturas testadas) a cápsula de espoletamento do estojo ficaram com marca de percussão sem detonação da mesma.

Em outras três (03) quedas (Cano na vertical, com a boca do cano para cima, arma engatilhada e destravada, nas três alturas testadas) foram produzidos disparo acidental do mecanismo de disparo, com detonação da cápsula de espoletamento do estojo
. Logo se conclui que a arma de fogo possui potencial de disparo acidental nas condições descritas neste parágrafo
”. (Id. 151188480 - pág. 10)

Diferentemente das razões do recurso, observa-se do laudo pericial realizado pela POLITEC, que os testes de quedas da arma de fogo foram realizados de alturas diferentes, quais sejam, de 50cm, 1,00m e 1,50m, não se verifica a realização somente da altura de 1,50m, bem como que também não foi realizada sobre uma superfície rígida, mas sobre manta de borracha.

Concluiu o Laudo pericial:

“
De acordo com os exames periciais realizados, verificou-se que há a possibilidade de a arma de fogo questionada produzir tiro acidental (sem acionamento do gatilho) nas circunstâncias mencionadas na Narrativa do Boletim de Ocorrência - N° 2016.101493, de 27 de março de 2016, elaborado por Arildo Marques
”. (Id. 151188480 - pág. 12) (g.n)

Assim,
não
houve demonstração de culpa exclusiva da vítima no disparo acidental da arma de fogo.

Ressalta-se ainda que a conclusão do Inquérito militar foi pela não ocorrência de indícios de cometimento de crime militar ou comum praticado pelo autor apelado e nem cometimento de transgressão disciplinar militar (Id. 151188480 - págs. 31-35).

Dano moral

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de valores inerentes a dignidade da pessoa.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada à apelante de responsabilidade por disparo acidental de arma de fogo não se limita a consequências toleráveis da vida das relações.

Sobre o dano moral a sentença bem observou:

“A parte autora alegou que sofreu dor física, necessitou de tempo para se recuperar e ainda teve que ser submetido a inquérito militar para a apuração dos fatos, fatos que lhe acarretaram danos morais.

A testemunha Wendel Donizeti Dermondes de Aguiar relatou que teve conhecimento que o autor ficou abalado com o episódio, sendo que o disparo atingiu muito próximo a regiões vitais e que o visitou um mês após o ocorrido, tendo ele relatado que ainda sentia dores.

Assim, no caso em pareço, restou demonstrada a ocorrência de dano moral”.

A sentença mostra correta e não comporta reforma.

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, há que considerar sua extensão. No caso, o autor apelado, policial militar em exercício, não só experimentou consequências na sua integridade física, mas também foi submetido a inquérito policial, para apurar se a sua conduta importava, naquelas circunstâncias, crime ou infração militar.

Logicamente que esse quadro gerou considerável abalo moral a justificar o valor arbitrado pela sentença.

Dessa forma, é de ser mantido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), arbitrado pela sentença, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença em desfavor da requerida apelante para o percentual de 20%.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023